Tribunal: TJBA
Processo: 8036471-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036471-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: A. S. D. N. S. e outros Advogado(s):OTHAVIO JOSE LEMOS DA SILVA NASCIMENTO, LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO UNILATERAL DE PLANO. IMPOSIÇÃO DE CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO E AUMENTO DA MENSALIDADE SEM ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. BENEFICIÁRIA MENOR COM TEA E TDAH. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão da cobrança de coparticipação imposta unilateralmente à beneficiária ANNA SOPHIA DAS NEVES SANTOS, menor impúbere diagnosticada com TEA e TDAH, com o restabelecimento das condições contratuais originais do plano de saúde, manutenção da mensalidade no valor anteriormente pactuado (R$ 225,34) e proibição de cancelamento ou restrição da cobertura. A decisão agravada também fixou multa diária em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a alteração unilateral do contrato de plano de saúde que impõe cláusula de coparticipação e aumenta substancialmente a mensalidade sem anuência da consumidora; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em favor de menor hipervulnerável com necessidade de tratamento contínuo. III. RAZÕES DE DECIDIR A modificação unilateral de contrato de plano de saúde, com imposição de cláusula de coparticipação e aumento superior a 100% da mensalidade, sem anuência da consumidora ou assinatura de termo aditivo, configura prática abusiva, vedada pelo art. 51, IV e XIII, do Código de Defesa do Consumidor. A cláusula de coparticipação, embora legal em abstrato, exige previsão contratual clara e consentimento expresso do consumidor, requisitos ausentes no caso concreto. A migração de plano que impôs coparticipação e majorou significativamente o custo do serviço prejudica de forma desproporcional a beneficiária, menor diagnosticada com TEA e TDAH, que necessita de tratamento contínuo, comprometendo sua saúde e desenvolvimento. O perigo de dano à agravada é existencial e irreversível, enquanto o prejuízo alegado pela operadora é patrimonial e reversível, justificando a prevalência da proteção ao direito à saúde da menor. A jurisprudência reconhece a essencialidade do tratamento multidisciplinar para crianças com TEA e a abusividade de alterações contratuais unilaterais que dificultem seu acesso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A alteração unilateral de plano de saúde, com imposição de coparticipação e aumento da mensalidade sem anuência expressa do consumidor, é nula por abusividade, nos termos do art. 51 do CDC. A tutela de urgência é cabível para proteger o direito à saúde de menor hipervulnerável com diagnóstico de TEA e TDAH, diante de risco de dano irreversível decorrente da interrupção de tratamento essencial. O interesse patrimonial da operadora de saúde não prevalece sobre o direito fundamental à saúde e ao desenvolvimento integral da criança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, 39 e 51, IV e XIII; Lei nº 9.656/98, arts. 16, VIII, e 35-C. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.001.108/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23.06.2021; TJ-BA, MS nº 8011247-60.2019.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 01.09.2020; TJ-BA, APL nº 0092429-22.2010.8.05.0001, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, j. 18.02.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036471-87.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada A. S. D. N. S. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso , restando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .